Tribunal: TJMT
Processo: 1013999-79.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE CRISTINA BERNARDO DE BRITO - CPF: 020.514.401-23 (RECORRENTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), WESLEY SPERBER BAIA - CPF: 547.459.429-15 (RECORRIDO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), ROSILAINE MATOS DE SOUZA - CPF: 003.404.771-99 (RECORRIDO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 525.451.309-82 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1013999-79.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente (s):

DAIANE CRISTINA BERNARDO DE BRITO

Recorrido(s):

WESLEY SPERBER BAIA/ROSILAINE MATOS DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DIVERSO DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a recorrente postula o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

2.
Narra a Recorrente que adquiriu das Recorridas um lote, sob esquina, situado na quadra 03, lote 13, do loteamento Jd. Residencial Sunflower, medindo 12x30. Após a aquisição do terreno, se dirigiu até o local e observou que havia uma construção em andamento no imóvel. Em ato contínuo, obteve conhecimento que havia adquirido a propriedade ao lado do imóvel que pensou ter comprado. Declarou que os recorridos lhe mostraram um imóvel e lhe venderam outro.

3.
Foi julgado improcedente o pedido de danos morais. Desta forma, pleiteia a Recorrente a reforma da sentença, para que seja reconhecido os danos morais que alega ter sofrido.

4.
Nos termos dos artigos 481 e 482 do Código Civil, no contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio da coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço, sendo a compra e venda considerada obrigatória e perfeita, após o acordo das partes quanto ao objeto e preço.

5.
Diante da assinatura do contrato particular de compra e venda de bem imóvel pelas partes, o negócio entabulado é considerado obrigatório e perfeito, nos termos do estabelecido nos artigos 463 e 1.417, ambos do Código Civil.

6.
Em que pese as alegações apresentadas pela recorrente, observa-se que houve o cumprimento do pactuado, ante a entrega do imóvel previsto no contrato. Registre-se, ainda, que o instrumento é desprovido de qualquer cláusula que afirme que o imóvel estaria situado na esquina.

7.
Conforme consta na sentença, “
deve ser consignado ainda que o contrato juntado aos autos revela que a autora teve acesso às todas informações quanto ao objeto e localização do terreno, não cabendo a alegação de desconhecimento acerca do pactuado. Assim, é inadmissível a alegação da autora de que sofreu prejuízos de ordem moral diante do ocorrido, até mesmo, pois poderia a autora ter diligenciado por conta própria ao cartório de registro de imóveis a fim de verificar a matrícula e a localização do terreno antes de efetuar a aquisição
”.

8
. Em razão da distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) era da Recorrente a obrigação de comprovar nos autos a efetiva aquisição de bem diverso do que havia adquirido.

9
. Nota-se que, tal situação poderia ter sido facilmente demonstrada pela Recorrente, com a comprovação de fotos, contrato e mapa do terreno. Entretanto, assim não o fez.

10
. Assim sendo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Recorrida, não há se falar em dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano.

11
. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda

12
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023